Tribunal: TJES
Processo: 0019706-39.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019706-39.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVID LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019706-39.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVID LOPES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. PLEITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PROVA CIRCUNSTANCIAL E VESTIMENTAS. ACOLHIMENTO. 2. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E FURTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO. 3. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de furto, mas o absolveu da imputação de roubo. O Parquet busca a condenação também pelo crime de roubo e o reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
D
efinir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo; (II) verificar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando a autoria delitiva é comprovada por outros meios de prova idôneos submetidos ao contraditório. No caso, a identidade do autor do roubo é confirmada pela coincidência absoluta das vestimentas — atestada por policiais e pela vítima do furto subsequente — e pela dinâmica dos fatos, na qual o agente abandonou o veículo roubado (que travou pelo alarme) e imediatamente furtou outro para garantir a fuga.

O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando coerente com os demais elementos dos autos e ausente indício de parcialidade. A narrativa dos agentes, corroborada pelas imagens de videomonitoramento e pelo testemunho da vítima do segundo delito (furto), forma um conjunto probatório seguro que supera a dúvida razoável e confirma a prática do roubo mediante grave ameaça (simulação de arma).

Reconhece-se a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto quando praticados no mesmo contexto fático, contra bens jurídicos de mesma natureza (patrimônio), em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. A proximidade temporal e a concatenação lógica das condutas — subtração de um veículo seguida da subtração de outro para continuidade da fuga — evidenciam o nexo de continuidade, justificando a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova e ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

É possível a condenação pelo crime de roubo, mesmo sem a oitiva da vítima, quando a autoria e a materialidade são comprovadas por prova testemunhal e circunstancial robusta, incluindo a identificação do agente por meio de vestimentas e modus operandi.

Admite-se a continuidade delitiva entre crimes patrimoniais de espécies distintas (roubo e furto) quando cometidos no mesmo contexto fático e sequencial, evidenciando o aproveitamento das mesmas condições de tempo e lugar.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 71; art. 155; art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019706-39.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVID LOPES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelado DAVID LOPES DA SILVA pela prática do crime de furto e absolvê-lo do crime de roubo.

Narra a inicial que, no dia 13 de outubro de 2020, o apelado teria praticado dois delitos patrimoniais em sequência. Primeiro, na "Farmácia Basileia", teria subtraído, mediante violência e grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, uma motocicleta Honda Bros, placa QRK-3C18, pertencente a Elder Pestana Paula da Silva. Em seguida, por volta das 15h30min, na Rua João Francisco Vieira, teria subtraído uma motocicleta Honda Biz, placa ODO-3160, pertencente a Diego Silva Barbosa, que estava com a chave na ignição dentro de uma garagem aberta .

Ao fim da instrução criminal, restou condenado apenas pelo furto e absolvido do roubo.

Em suas razões, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença para condenar o réu também pelo crime de roubo.

A defesa, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso ministerial.

O Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira opina pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência de provas para a condenação pelo crime de roubo (Fato 1 – subtração da motocicleta Honda Bros) e à aplicação da continuidade delitiva.

O Ministério Público busca a condenação do apelado pelo roubo da motocicleta Honda Bros, ocorrido na Farmácia Basileia. A r. sentença absolveu o réu por insuficiência de provas, destacando a ausência de oitiva da vítima Elder e a fragilidade do reconhecimento baseado apenas nas vestimentas.

A pretensão ministerial, contudo, merece acolhida.

Embora a vítima direta do roubo não tenha sido ouvida em juízo, o conjunto probatório circunstancial é robusto e suficiente para lastrear a condenação, superando a dúvida razoável.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pela recuperação do veículo.

Quanto à autoria do crime de roubo, a prova colhida sob o crivo do contraditório é robusta e aponta para o apelado.

O Policial Militar Estevam Braga Martins, ouvido em juízo, relatou que a guarnição teve acesso às imagens do roubo perpetrado na Farmácia Basileia. O militar destacou que, embora o autor do fato estivesse de capacete, as vestimentas que ele usava nas filmagens eram idênticas às que o réu DAVID LOPES trajava no momento de sua prisão em flagrante, ocorrida logo em seguida pela prática do furto da outra motocicleta.

No mesmo sentido, o Policial Militar Marlon Barros Barbosa da Silva confirmou que as câmeras de segurança registraram o indivíduo com as mesmas roupas do apelado, simulando portar arma de fogo para ameaçar o proprietário e funcionários da farmácia, subtraindo a motocicleta Honda Bros.

Aqui, vale pontuar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos de segurança, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Ademais, os testemunhos dos agentes de segurança não se encontram isolados nos autos. São corroborados pelas circunstâncias fáticas que envolveram a ocorrência. Vejamos:

Há um evidente nexo temporal e geográfico que vincula os eventos. Os crimes ocorreram no mesmo dia, no mesmo bairro (Basileia) e em curtíssimo intervalo de tempo. A dinâmica apurada revela que o réu roubou a motocicleta Honda Bros na farmácia; contudo, como o veículo dispunha de alarme e travou nas proximidades, ele o abandonou e, ato contínuo, furtou a motocicleta Honda Biz, para garantir a fuga.

Essa concatenação é confirmada pelo depoimento da vítima do furto, Diego Silva Barbosa. Em juízo, ele foi categórico ao narrar que, momentos antes de ter sua moto subtraída, avistou um indivíduo “fazendo manobras” com a outra moto (a Honda Bros roubada) na rua de sua casa, veículo este que foi abandonado ali mesmo por ter disparado o alarme. Diego confirmou expressamente que “a roupa que a pessoa que apareceu nas filmagens [do roubo] usava era a mesma do homem que viu mais cedo na rua de casa”.

Portanto, a coincidência absoluta das vestimentas, atestada por três testemunhas distintas (dois policiais e a vítima do furto), aliada à sequência fática dos eventos e à prisão em flagrante do réu logo após os fatos, não deixa dúvidas quanto à autoria do roubo.

Assim, é possível concluir como se desenvolveram os fatos: o réu, vestindo a mesma roupa, roubou a Honda Bros na farmácia; como o veículo tinha alarme e travou, ele o abandonou e, ato contínuo, furtou a Honda Biz da vítima Diego, sendo preso logo depois na posse desta última.

A despeito de a vítima do roubo não ter sido ouvida, nada obsta que a condenação esteja baseada em prova testemunhal e circunstancial que apontem para indícios veementes. A negativa do réu, por outro lado, desacompanhada de qualquer álibi verossímil, não infirma a prova acusatória.

A grave ameaça (elementar do roubo) também restou demonstrada pelos depoimentos policiais que relataram, com base nas imagens e no histórico da ocorrência, que o agente simulou estar armado para render a vítima na farmácia.

Portanto, deve ser reformada a sentença para
condenar
DAVID LOPES DA SILVA também pelo cr
ime de roubo, previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

No que toca ao concurso de infrações, o

MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pelo reconhecimento da
continuidade delitiva
(art. 71, CP) entre o roubo e o furto.

O pleito merece acolhida.
É viável o reconhecimento

da
continuidade entre crimes de espécies diferentes, desde que protejam o mesmo bem jurídico (
no caso, o
patrimônio) e sejam cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Aqui
, os delitos são do mesmo gênero (patrimoniais), ocorreram no mesmo contexto fático (sequencialmente, no mesmo dia e bairro) e com
visando objetos materiais
assemelhado
s
(subtração de motocicletas).

Reconheço, pois, a continuidade delitiva.

Fixadas as premissas acima, p
asso
a dosar a
pena
imposta ao apelante
:

Na primeira etapa da dosimetria, constato que a

culpabilidade
, entendida com o grau de reprovabilidade social da conduta, ressoa normal;

O réu possui
maus
antecedentes
, conforme já reconhecido na sentença: condenação Processo nº
0011211-11.2017.8.08.0011 –
trânsito em julgado em 22 de maio de 2018;

Não há elementos nos autos que sejam suficientes para aferir a
personalidade
e a
conduta social
do recorrido;

Os
motivos
são inerentes ao crime;

As
circunstâncias
do crime não inspiram a necessidade de um sancionamento mais rigoroso;

As
consequências
extrapenais
não
podem ser reputadas em desfavor
do réu
, na medida em que
o bem foi recuperado;

O
comportamento da vítima
não influiu para o resultado do delito;

Ao fim da análise das vetoriais acima,
à vista da
valora
ção
negativa
da circunstância judicial relativa aos antecedentes, exaspero a reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima
, fix
and
o a pena-base em
4 (QUATRO
)
ANOS E 9 (NOVE) MESES
DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Passando à segunda fase, observo que
n
ão
há
circunstâncias
atenuantes
a
serem reconhecidas
. Presente,
no entanto,
a
circunstância
agravante da
reincidência
(Processo nº 0012415-27.2016.
8.08.0011 – trânsito em julgado em 27 de setembro de 2018
), e
levo a pena em 1/6
(um sexto),
para

5 (
CINCO
)
ANOS
,
6
(
SEIS
)
MESES E
1
5
(
QUINZE
)
DIAS

DE RECLUSÃO
e
61
(
SESSENTA E UM
) DIAS-MULTA.

Na etapa final da dosimetria,
majoro a pena em 1/6 (um sexto), em razão do crime continuado acima reconhecido, fixando a pena definitiva de
6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO
.

No crime continuado, as penas de multa somam-se (art
igo
72
do
C
ódigo
P
enal
).
Assim, cumulo a m
ulta
referente a
o
r
oubo,
de 61 (sessenta e um)
dias-
multa, com aquela aplicada
n
a condenação pelo furto, aquilatada
na sentença recorrida
em 35 (
trinta e cinco) dias-multa, totalizando
96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Diante do
quantum
da pena, da reincidência e dos maus antecedentes, fixo o regime inicial
FECHADO
.

Incabível a substituição
ou a suspensão condicional
da pena.

Ante o exposto,
conheço do recurso ministerial e DOU-LHE PROVIMENTO
para,
na forma da fundamentação supra,
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar
DAVID LOPES DA SILVA também pela prática do crime de roubo (art
igo
157
do
C
ódigo
P
enal,
r
econhece
ndo, outrossim,
a continuidade delitiva entre
este fato
e o
crime de furto
certificado na sentença, aplicando ao réu a pena definitiva de
6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO
e 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das
contrar
razões de apelação.
A
tento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (
seisc
entos reais), em favor d
a
Dr
a
. NICOLE ALBANO VARGAS GONZAGA, OAB/ES
36
.
217
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.